Tribunal: STF
Processo: Rcl 38303
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Pronto Express Logística Ltda, contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, nos autos do Processo 0001440-80.2016.5.20.0004, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/07. 
    Argumenta a necessidade de suspensão do processo em obediência à decisão proferida pelo STF na ADC-MC 48. Sustenta que, entretanto, o juízo reclamado negou o pedido de suspensão postulado, o que afronta a autoridade do referido paradigma.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite processual até decisão final da ADC 48/DF.
    Deferi a liminar para suspender o andamento do processo de origem. (eDOC 21)
    Citada, a parte interessada deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 27.
    Intimada, a autoridade reclamada não prestou informações. (eDOC 29)
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, entendo que existe plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADC-MC 48, fundada na negativa de suspensão do processo no qual se discute a subcontratação de serviços de frete, com base no artigo 5° da Lei 11.442/07, lei esta objeto da aludida ação de constitucionalidade.
    Ressalto que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADC 48-MC/DF para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput; 2º, §§ 1º e 2º; 4º, §§ 1º e 2º; e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “34. Diante do exposto, concluo que a Constituição não veda terceirização das atividades-fim. Ao contrário, o princípio constitucional da livre inciativa assegura às empresas a formulação da suas próprias estratégias empresariais. No caso do transporte de carga, a possibilidade de terceirização da atividade-fim é, ademais, inequívoca porque expressamente disciplinada na Lei nº 11.442/2007. Não há que se falar na inconstitucionalidade da norma, uma vez que Constituição também não impõe a proteção de toda e qualquer prestação remunerada de serviços mediante a configuração de relação de emprego. (…)”. 
    Eis a ementa dessa decisão: 
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). 
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). 
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga. 
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados.
    Medida cautelar deferida”. (DJe 1º.2.2018)
    No presente caso, a reclamante informa que, não obstante se tratar de contrato civil de transporte rodoviário de cargas (contrato de agregamento), nos termos do da Lei 11.442/2007, o Juízo reclamado se negou a sobrestar o feito. Transcrevo abaixo a decisão proferida pelo Juízo reclamado: 
    “Indefiro o pedido de suspensão do processo inserto na petição de ID. 1fdcd74 porque feito após a prolação da sentença a qual pode ser impugnada em sede recursal, sem acarretar prejuízo à Reclamada Pronto Express Logística Ltda.” (eDOC 18, p. 19)
    Ressalto que em 5.9.2019, o julgamento do mérito da ADC 48 foi iniciado e, após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Alexandre de Moraes, que julgavam procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade e do voto do Ministro Edson Fachin, que o julgava improcedente, o julgamento foi suspenso.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 30.644-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.5.2018; Rcl 30.465-TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.5.2018; e Rcl 29.925-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2018.
    No mesmo sentido cito: Rcl 36.580, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.9.2019; Rcl 36.586, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.9.2019; Rcl 29.925, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.9.2019; Rcl 35.723, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2019; Rcl 27.394, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.8.2019, Rcl 35.838, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2019.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0001440-80.2016.5.20.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Aracaju, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADC 48.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente